Tribunal: TJMT
Processo: 1007884-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007884-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIA DE OLIVEIRA PAIVA - CPF: 020.456.981-81 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007884-09.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1007884-09.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Sapezal-MT.

Recorrida:
Márcia de Oliveira Paiva.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUCESSIVIDADE CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora e condenou o ente público ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e das férias acrescidas de um terço constitucional, no bojo de ação de cobrança ajuizada por professora contratada temporariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da alegada contratação sucessiva e irregular que justificaria o reconhecimento da nulidade contratual e o pagamento de verbas típicas de vínculo efetivo; (ii) estabelecer se é devida à autora a percepção de FGTS e férias proporcionais com acréscimo de um terço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, o que, no caso, incluiria a demonstração da existência de múltiplos contratos sucessivos, sem observância dos requisitos legais da contratação temporária por excepcional interesse público.

4.

A autora não apresentou documentação hábil a comprovar a alegada sucessividade contratual ou a existência de mais de um vínculo de natureza precária, tampouco demonstrou desvio de finalidade, havendo apenas registro de um contrato, com regular fruição de licença maternidade ao final do período.

5.

A Lei municipal n.o 1.054/2013, que rege as contratações temporárias no Município de Sapezal-MT, prevê expressamente hipóteses autorizadoras de contratação por tempo determinado e limita o quantitativo, o que não foi infirmado pelas provas carreadas aos autos.

6.

Conforme extratos anexados, as verbas relativas a férias com adicional de um terço e ao décimo terceiro salário foram pagas quando da rescisão contratual, não subsistindo obrigação de pagamento.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de documentação que comprove de forma inequívoca a prática de contratações sucessivas ou o desvirtuamento do vínculo afasta o direito ao reconhecimento de nulidade contratual e aos reflexos pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive no que se refere à sucessividade contratual e ao desvirtuamento da contratação temporária.

2.

A ausência de comprovação de múltiplos vínculos sucessivos e irregulares impede o reconhecimento da nulidade contratual e o consequente pagamento de verbas trabalhistas típicas de vínculo efetivo.

3.

A mera alegação genérica de prestação de serviços por longos períodos não supre o dever probatório exigido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.

É válida a contratação temporária por excepcional interesse público, realizada conforme a legislação municipal, quando não demonstrado o desvio de finalidade nem a burla à exigência de concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei municipal no 1.054/2013; Lei no 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004449-76.2022.8.11.0051, Terceira Turma Recursal, rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 11/09/2023; STJ, REsp 1991550/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/08/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007884-09.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1007884-09.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Sapezal-MT.

Recorrida:
Márcia de Oliveira Paiva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Sapezal-MT
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 296306388)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade dos contratos firmados entre as partes e condenando o estado recorrido ao pagamento do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional.

Recurso Cível Inominado
(Id. 296306390): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 296306393): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007884-09.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1007884-09.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Sapezal-MT.

Recorrida:
Márcia de Oliveira Paiva.

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Sapezal-MT, diante da sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes e de pagamento do FGTS e férias mais 1/3 (um terço) feitos na presente ação de cobrança, proposta por
Márcia de Oliveira Paiva
em face do recorrente, na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público estadual, na função de professora, com os sucessivos contratos temporários de trabalho entre os anos de 2019 a 2020, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual do período não prescrito, bem como o pagamento retroativo das verbas mencionadas.

A autora alega que
prestou serviço temporário ao Estado de Mato Grosso por meio de vários contratos, porém
não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas de provas igualmente genéricas.

A contratação temporária no âmbito do Município de Sapezal é disciplinada pela Lei n.o 1.054/2013, que dispõe sobre a reformulação e reestruturação do plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais do ensino público municipal - Município de Sapezal-MT, e dá outras providências, a qual prevê:

“Art. 47 Para realização de contratação de excepcional interesse público será observado o processo de remuneração e exame de seleção simplificada da Prefeitura Municipal.

§ 1o Quaisquer das hipóteses previstas no caput deste artigo o quantitativo de contratos temporários não poderá, durante o exercício, ultrapassar a 20% dos cargos efetivos ocupados ate 31 de dezembro do exercício anterior, observando sempre a disponibilidade orçamentária e financeira do Município para cobrir as despesas correntes.

§ 2o Os cargos desocupados em virtude de afastamentos legalmente concedidos aos servidores constantes deste plano de carreira, só poderão ser ocupados por:

I - servidores em disponibilidade, sem direito efetivo ao cargo, o qual deverá ser desocupado quando do retorno do servidor licenciado;

II - contratado temporário para substituição de licenças legais, por meio de teste seletivo simplificado, devendo o cargo ser desocupado quando do retorno do servidor licenciado;

III - contrato temporário por vagas novas, por meio de teste seletivo simplificado, se não houver classificado em concurso.

Art. 48 Consideram-se como de necessidade temporária as contratações que visem a:

I - substituir Profissional de Educação legal e temporariamente afastado:

a) por motivo de gozo de férias;

b) por motivo de licença maternidade;

c) por motivo de licença para qualificação profissional;

d) por motivo de licença-prêmio por assiduidade;

e) por motivo de licença devido doença em pessoa da família;

f) por motivo de licença devido doença grave especificada em lei;

g) por motivo de licença por interesse particular;

h) por motivo dos afastamentos garantidos legalmente;

i) outros serviços obrigatórios por lei.

j) para atender as escolas indígenas. (Redação acrescida pela Lei no 1261/2016)

II - Suprir a falta de Profissional de Educação aprovado em concurso público.

§ 1o A admissão de que trata o inciso II, deste artigo, deverá observar as exigências inerentes ao cargo do profissional substituído.

§ 2o Na falta de Profissional do magistério com habilitação inerente ao cargo do profissional substituído, ou do cargo vago por falta de professor aprovado em concurso público, poderá ser contratado profissional de outra área, priorizando aquele com habilitações de áreas afins, observadas as disposições contidas no § 3o, deste artigo.

§ 3o A contratação referida no § 2o, deste artigo, somente poderá ocorrer quando não for possível a convocação de outro professor do quadro, em Regime de Trabalho Normal, para trabalhar interinamente, devendo recair prioritariamente, sempre que possível em profissional aprovado em concurso público, que se encontra na espera de vaga.

§ 4o O professor concursado em outro cargo que aceitar contrato nos termos deste artigo não perderá o direito a futuro aproveitamento em vaga do plano de carreira e nem sofrerá qualquer prejuízo na ordem de classificação.

§ 5o O Profissional contratado temporariamente perceberá subsídio conforme as Tabelas III ou IV do Anexo IV, respeitando-se a carga horária contratada. (Redação dada pela Lei no 1400/2018)”.

Da análise das fichas financeiras juntadas pela autora na inicial, observa-se que ela laborou e percebeu salário nos seguintes períodos:

- 02/2019 a 11/2019 – 10 (dez) meses;

No caso, constata-se que o contrato foi encerrado somente em junho de 2020, em razão de a autora ter permanecido em licença maternidade até então.

O que se percebe é que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange à comprovação de que os contratos de trabalho foram renovados de forma sucessiva, sem justificativa e em desacordo com previsão legal vigente
, não comprovando, portanto, a alegada unicidade contratual e, portanto, inexiste o pleiteado direito às verbas trabalhistas reflexas
.

Como exposto, a autora teve apenas um contrato temporário com a administração pública, o qual permaneceu ativo até que a reclamante terminasse de gozar a licença maternidade.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a parte recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que os documentos carreados ao feito não demonstram a alegada nulidade dos contratos de trabalho firmados entre as partes.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Estado de Mato Grosso desde 2018. Em suas razões recursais, pleiteia o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento do FGTS sobre a sua remuneração.

2. A sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente.

3. Utilizo a sentença como fundamento para este recurso:“ A parte Reclamante alega que prestou serviço temporário à Reclamada nos anos de 2018 a 2022, de forma ininterrupta. Em análise detida aos autos tem-se que a parte Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas, de provas igualmente genéricas-CÉDULA C (id 123154320 a 123154323), sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos “sub judice”. Ora, fundamental para o alcance da justiça o cumprimento da distribuição clássica do ônus da prova, de modo que é obrigação da parte Reclamante comprovar a existência dos fatos e direito alegados (art. 373, I, do CPC). Quanto a natureza jurídica do vínculo entre as partes, imperioso esclarecer que é temporário por excepcional interesse público, submetido ao regime especial (...) Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua cédula C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC”.

4. No tocante a alegação de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para emenda da inicial, entendo que a juntada dos contratos temporários e dos respectivos períodos não é equiparável ao documento essencial à propositura da ação, o que possibilitaria a emenda da inicial.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Somente a ilegitimidade ad causam e a falta de interesse processual manifestas caracterizam vícios da petição inicial capazes de ensejar o seu indeferimento ( (STJ - REsp: 1991550 MS 2022/0076620-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022).

6. Os contratos temporários são documentos necessários à prova de fato constitutivo do direito, ônus da parte autora (art. 373 inciso I do CPC, por isso, não é necessária à intimação da parte para a juntada de documentação apta a embasar o seu direito.

7. A respeito deste tema, trago precedente desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO COM O ESTADO E DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora, ora Recorrente, alega foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, sendo o contrato renovado por vários anos (2018 - 2021), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua CÉDULA C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

4. No tocante a alegação de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para ser realizada emenda da inicial, entendo que é ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por isso, não é necessária à sua intimação para a juntada de documentação apta a embasar o seu direito.

5. Conforme consta na sentença recorrida: “Em análise detida aos autos tem-se que a parte Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas, de provas igualmente genéricas (id 105336722 e 105336718), sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos “sub judice”. Ora, fundamental para o alcance da justiça o cumprimento da distribuição clássica do ônus da prova, de modo que é obrigação da parte Reclamante comprovar a existência dos fatos e direito alegados (art. 373, I, do CPC)”.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

8. (N.U 1004449-76.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023)

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98§3odo CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA”.

No que tange às férias com adicional de 1/3 (um terço) e ao 13o salário, o pagamento está comprovado nos autos e foi realizado quando da rescisão contratual (Id. 296306375 – pág. 6/6).

Por todo o exposto, merece reforma a sentença que julgou procedentes os pedidos de nulidade contratual e pagamento do FGTS bem como das férias, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos feitos na inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025